Tribunal: TJSP
Processo: 1503272-25.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento. Confissão parcial corroborada pelos relatos das vítimas e do policial militar. A jurisprudência é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo quando outros

Ementa:
ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento. Confissão parcial corroborada pelos relatos das vítimas e do policial militar. A jurisprudência é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo quando outros elementos comprovem sua utilização. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas que foram acrescidas de um sexto pelas circunstâncias e consequências do crime mas, na fase seguinte, devem ser reduzidas ao piso diante da atenuante da confissão. Na terceira fase, aumento sucessivo de um terço, pelo concurso de agentes, e de dois terços, pelo emprego de arma de fogo. Por fim, penas de um dos roubos majoradas de um sexto em razão do concurso formal (duas vítimas). Regime fechado inalterado. Apelo parcialmente provido para redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503272-25.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAIO CESAR CAMPOI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do
apelante a 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, de
unidade mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 -Voto no 40590
2
VOTO No 40.590 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 São Paulo
Apelante: CAIO CESAR CAMPOI DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBOS
DUPLAMENTE
MAJORADOS.
Concurso de pessoas e emprego de arma de
fogo. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e das causas de
aumento. Confissão parcial corroborada pelos
relatos das vítimas e do policial militar. A
jurisprudência
é
uníssona
quanto
à
prescindibilidade da apreensão da arma de
fogo para a caracterização da causa de
aumento de pena do crime de roubo quando
outros elementos comprovem sua utilização.
Condenação mantida. Penas que comportam
redução. Básicas que foram acrescidas de um
sexto pelas circunstâncias e consequências do
crime mas, na fase seguinte, devem ser
reduzidas ao piso diante da atenuante da
confissão. Na terceira fase, aumento sucessivo
de um terço, pelo concurso de agentes, e de
dois terços, pelo emprego de arma de fogo. Por
fim, penas de um dos roubos majoradas de um
sexto em razão do concurso formal (duas
vítimas). Regime fechado inalterado. Apelo
parcialmente provido para redução das penas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CAIO
CESAR CAMPOI DOS SANTOS de sentença que o condenou, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos,
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 28 (vinte e
oito) dias-multa, de unidade mínima, postulando a absolvição, quanto ao
roubo cometido contra Edivaldo Mendes dos Santos, e, consequentemente,
o afastamento do concurso formal de delitos, e, subsidiariamente, o
afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, a redução
das penas e os benefícios da gratuidade judiciária.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 -Voto no 40590
3
improvimento da irresignação (fls. 194/204).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 10 de
fevereiro de 2020, por volta das 23h30, na Avenida Marechal Tito, altura do
n° 5000, bairro Itaim Paulista, nesta Capital, agindo em concurso com
indivíduo até o momento não identificado, o ora apelante subtraiu, para si,
mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, um
aparelho celular da marca Samsung (modelo A10) e uma mochila com
objetos pessoais, pertencentes a Mozart Guilles Batista Souza, e um
aparelho celular da marca Samsung (modelo J5), de propriedade de
Edivaldo Mendes dos Santos, e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) que
estava em posse deste último, que exercia a função de motorista/cobrador
da empresa de ônibus.
O apelo comporta parcial provimento, tão
somente para a redução das penas, mas a absolvição reclamada é inviável.
Com efeito, nenhuma dúvida quanto à
materialidade dos delitos, que está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelos autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 08 e 11), pelo auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 12), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável,
tendo em vista que o ofendido Mozart narrou que, na data do ocorrido, por
volta de 23h30min, encontrava-se no coletivo quando o réu e mais um
indivíduo nele ingressaram. Disse que o acusado foi em sua direção,
anunciou o assalto, simulando estar armado, e o mandou “passar tudo”.
Contou que o acusado pegou sua bolsa, contendo todos os seus bens, e
retornou para a dianteira do ônibus, onde estava o outro indivíduo. Declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 -Voto no 40590
4
que, na ocasião, escutou o acusado dizer ao comparsa “mete bala na
cabeça dele”, referindo-se ao motorista, que também entregou todos os
seus pertences. Logo depois, o motorista parou o veículo e os dois
criminosos desceram. Instantes após os fatos, policiais militares
conseguiram deter o réu, que estava com os seus pertences. Tudo foi
recuperado. Desenvolveu síndrome do pânico após o crime, diante da
excessiva agressividade do réu, que parecia estar sob efeito de drogas.
Está
tomando
medicação
controlada
e
fazendo
acompanhamento
psiquiátrico. Reconheceu o acusado como sendo um dos roubadores (fls.
136).

O ofendido Edivaldo disse que era o
motorista de ônibus e, na ocasião, o acusado e outro indivíduo ingressaram
no coletivo em um ponto da Avenida Marechal Tito. Contou que o apelante
passou por debaixo da catraca e foi em direção a um passageiro, subtraindo
seus pertences. Já o outro indivíduo anunciou o assalto e, mediante
emprego de arma de fogo, subtraiu o seu aparelho celular e o dinheiro do
caixa. Logo depois, o réu pulou a catraca e retornou para a frente do
veículo. O comparsa exigiu, então, que parasse o ônibus ou iria “estourar”
sua cabeça. Parou o coletivo e abriu a porta, tendo o acusado e o comparsa
fugido juntos. Minutos após o ocorrido, policiais militares conseguiram deter
o recorrente, enquanto o seu comparsa pulou no rio e conseguiu escapar. O
seu aparelho celular e o dinheiro subtraídos não foram localizados. Os bens
do passageiro estavam na posse do acusado e foram recuperados.
Reconheceu o réu como sendo um dos criminosos (fls. 137).
Em tema de roubo, a orientação que
segue prevalecendo é a de que “no campo probatório a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu
único interesse é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).
O policial militar Bruno de Cassio Marcos
relatou que, na data dos fatos, viu um ônibus frear bruscamente e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 -Voto no 40590
5
indivíduos descerem correndo. Em razão da atitude suspeita, passou a
persegui-los, mas conseguiu deter apenas o réu, que estava na posse de
uma mochila. Descobriu que o motorista do ônibus e um passageiro haviam
sido assaltados pelos indivíduos. Ambos reconheceram o apelante como
sendo um dos roubadores, tendo o passageiro do ônibus também
reconhecido sua mochila, subtraída pelo acusado. Ao ser questionado, o réu
confirmou os roubos e admitiu que era usuário de drogas. O acusado
também admitiu que tinha um comparsa, mas não o identificou. Não foi
localizada arma de fogo com o réu. Não foram encontrados os bens do
motorista e o dinheiro subtraído da gaveta do ônibus (fls. 138).
O apelante admitiu parte da imputação.
Disse que ele e “Gordinho” entraram juntos no coletivo. Alegou que
ingressou no ônibus para dormir, mas que “Gordinho” anunciou o roubo e o
mandou pegar os pertences de um dos passageiros, o que fez. Narrou que
“Gordinho”, nesse momento, dirigiu-se ao motorista para subtrair mais
pertences. Contou que, após as subtrações, fugiram em diferentes direções,
sendo detido pelos policiais. Negou que estivessem na posse de arma de
fogo (fls. 139).
As causas de aumento do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo ficaram amplamente demonstradas
pela prova oral, sendo certo que, se a palavra das vítimas foi aceita para a
afirmação da autoria, com mais razão também deve ser acolhida para o
reconhecimento das majorantes que narraram com segurança, ressaltando-
se que é desnecessária a apreensão do artefato utilizado no roubo para a
comprovação
da
majorante,
consoante
iterativa
jurisprudência:
“A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade
da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime
de roubo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua
utilização” (STJ, 5a Turma, HC 85233/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJ 22.10.2007, p. 338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 -Voto no 40590
6
Diante disso, ao contrário do afirmado
pelo apelante, resta evidente que ele estava previamente ajustado e agindo
com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o outro indivíduo,
por ele chamado de “Gordinho”, com o nítido objetivo de roubar as pessoas
que se encontravam no ônibus (motorista e passageiros). Isto porque tanto
Mozart quanto Edivaldo foram claros ao narrar que os roubadores
ingressaram juntos no coletivo, tendo o réu ido rapidamente em direção à
Mozart, para lhe subtrair os bens, simulando estar armado, enquanto o outro
indivíduo, que estava armado, ficou junto do motorista Edivaldo, para roubar
seus pertences e o dinheiro do caixa. As vítimas disseram, inclusive, que o
acusado, após roubar o passageiro, retornou ao local onde estava o
comparsa e lhe disse para “meter bala na cabeça” do motorista, o que
evidencia que estavam juntos na empreitada criminosa.
Além disso, o policial militar Bruno relatou
que, ao ser questionado, o réu confirmou os dois roubos e admitiu que agiu
com um comparsa.
Assim, restaram patentes a materialidade
e a autoria dos roubos por parte do apelante, bem como a presença das
causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma
de fogo.
Passa-se à análise das penas.
As básicas partiram corretamente de um
sexto acima do piso, perfazendo quatro anos e oito meses de reclusão e
onze dias-multa, eis que “a vítima Mozart, abordada pelo réu, narrou o quanto o
crime afetou sua vida e seu trabalho. Depois de ter sido vítima do roubo e de ter
enfrentado a agressividade exacerbada por parte do réu, desenvolveu síndrome do
pânico e passou a tomar remédios controlados, com acompanhamento de médico.
psiquiatra. Acabou demitido diante da orientação médica para mudança de horário de
turno de trabalho. Perdeu sua paz de espírito e sente-se acuado, com pânico de sofrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 -Voto no 40590
7
abordagens criminosas, com dificuldade para lidar com a hostilidade que o afetou tão
fortemente. Em acréscimo, o réu denotou personalidade desajustada e fria, que agiu
com agressividade diante de pessoa que não reagiu e nem se negou a entregar todos
os seus pertences, que estavam na mochila subtraída. Ademais, crimes de roubo
dentro de coletivos são extremamente reprováveis, dada a gravidade que ostentam e
a completa imprevisão de resultado, visto que qualquer pessoa dentro do coletivo
pode reagir e acontecer uma tragédia em ambiente fechado” (fls. 152/153).
Na etapa seguinte, contudo, cabível o
reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial (Súmula no
545, do Superior Tribunal de Justiça), com a redução das penas ao piso, ou
seja, a quatro anos de reclusão e dez dias-multa.
In verbis: “No que se refere à segunda fase do
critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido
parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a
dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua
condenação, o que se infere na hipótese dos autos” (STJ, HC 608.932/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/10/2020).
Na terceira etapa, adequada a aplicação
dos acréscimos sucessivos de um terço e de dois terços, pelas causas de
aumento do roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo),
perfazendo as penas de tal infração oito anos, dez meses e vinte dias de
reclusão e vinte e um dias-multa.
Nesse sentido, “o art. 68, parágrafo único, do
Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um
dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena
previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a
incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua
previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art.
226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum
exasperado” (STF, HC 110960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 -Voto no 40590
8
23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).
Na última etapa, em razão do concurso
formal (segundo a denúncia, houve duas vítimas, mas, “na verdade, houve
uma terceira vítima, apenas patrimonial, a saber, a empresa de transportes, que teve o
dinheiro subtraído e não recuperado”), acertada a majoração das penas de um
dos roubos de um sexto, totalizando, definitivamente, dez anos, quatro
meses e treze dias de reclusão e vinte e quatro dias-multa, de unidade
mínima.
In verbis:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. SUBTRAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE BENS
PERTENCENTES A DIFERENTES VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE CARACTERIZA CONCURSO FORMAL DE
DELITOS. 1. Na linha da iterativa jurisprudência desta Corte, não há falar em crime
único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a
diferentes vítimas. Em casos que tais, incide a regra prevista no art. 70 do Código
Penal. 2. No caso, o paciente, juntamente com corréu, teria abordado duas jovens em
ponto de ônibus, subtraindo bens a elas pertencentes. 3. Ordem denegada” (STJ,
HC 151.899/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 16/05/2011).
Ressalte-se que, diante da ausência de
manifestação ministerial no tocante à soma das penas de multa dos crimes
de roubo (CP, art. 72), fica mantido o critério de aumento utilizado na
sentença, eis que mais benéfico ao acusado.
E, diante da pena corporal imposta, deve
ser mantido o regime prisional fechado.
Ademais, a periculosidade do agente de
roubo majorado, notadamente pelo concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, é presumida, tratando-se, ademais, de infração que, pela sua
reiteração, traz intranquilidade ao meio social e afronta a ordem pública,
fazendo o seu autor por merecer resposta penal mais rigorosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503272-25.2020.8.26.0228 -Voto no 40590
9
Finalmente,
quanto
ao
pleito
de
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, frise-se que foi correta a
condenação ao pagamento das custas processuais, com base na lei,
acrescentando-se que eventual impossibilidade de efetuar o adimplemento
deve ser discutida e comprovada perante o juízo da execução.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir as penas do apelante a 10 (dez) anos, 04 (quatro)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte e
quatro) dias-multa, de unidade mínima, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)